Tribunal: TJDFT
Processo: 0737153-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737153-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PORTAL DO LAGO AGRAVADO: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL D E S P A C H O Renove-se a diligência referida no ID 64759998. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator